Tribunal: TJDFT
Processo: 0707096-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707096-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WEVERTON LEANDRO QUEIROZ DE ANDRADE REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de pedido de revisão criminal, apresentado pelo sentenciado WEVERTON LEANDRO QUEIROZ DE ANDRADE. Não há pedido liminar. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, oportunidade na qual, acaso entenda pertinente, providenciará a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, BRASÍLIA, DF, 26 de fevereiro de 2025 17:13:57. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora